Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-33.2022.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-33.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO SOUZA SILVA - CPF: 013.690.141-71 (APELADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –
2.
PREQUESTIONAMENTO –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2.
A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO CAIO SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1000973-33.2022.8.11.0050, julgou improcedente a ação penal proposta contra o denunciado
CAIO SOUZA SILVA
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 143687688, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
CAIO SOUZA SILVA

condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Cumulativamente
, pugna pela inaplicabilidade da
causa especial de diminuição
da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a presença de processos criminais relacionados ao tráfico de drogas, a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 143687696, vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 147904695, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
02/04/2022
, no período vespertino, em via pública, no Bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Campo Novo do Parecis-MT, o ora denunciado
CAIO SOUZA SILVA,
trazia consigo
porções de cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que na aludida data, uma equipe policial realizou a abordagem do acusado e apreendeu no seu bolso, duas porções de maconha e o valor de R$46,00 (quarenta e seis reais). Na sequência, os agentes estatais questionaram o suspeito sobre o material encontrado e ele confessou que estava traficando entorpecentes para a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e comercializava as porções de maconha pelo valor de R$20,00 (vinte reais) e as de cocaína, por R$100,00 (cem reais). Ato contínuo, em busca domiciliar policiais encontraram mais quatro porções de cocaína preparadas para revenda.
[Denúncia, ID 143685664].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos do policial militar, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
CAIO SOUZA SILVA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 143685661, págs. 93-94); Termo de Apreensão (ID 143685661, pág. 87); Laudo Preliminar de Constatação no. 600.2.04.2022.004155-01 (ID 143685674) e Laudo Definitivo no. 3.14.2022.85681-01 (ID 143685673) – apresentando
resultado positivo para 04 (quatro) porções de cocaína, com peso total de 2,11g (dois gramas e onze centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, equivalentes a 4,87g (quatro gramas e oitenta e sete centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
CAIO SOUZA SILVA

não se apresenta indene de dúvidas
.

Em juízo, o policial militar
Thiago Silva Jardim,
não se recordou dos fatos ora apurados, embora cometido dois meses antes da realização da audiência de instrução e julgamento, aduzindo somente que participou da equipe de apoio à ocorrência, após a abordagem do suspeito. [Relatório de mídias, ID 143687665].

O policial militar
Franklim Costa de Urzedo
, em juízo, aduziu que sua equipe estava em patrulhamento e avistou o ora acusado, uma vez que já era conhecido no meio policial em razão das passagens criminais. Asseverou que no momento da abordagem foi encontrado com
CAIO
substância entorpecente, dinheiro e, posteriormente, foi realizada buscas no seu endereço e apreendida mais drogas.

O testemunhante discorreu que,
informalmente, o ora recorrente assumiu que estava vendendo entorpecentes para a facção criminosa “Comando Vermelho” porque estava com tornozeleira eletrônica, situação que dificultava arrumar um trabalho. Após questionamentos, discorreu que o acusado foi abordado em via pública, conduzindo uma bicicleta, próximo a casa dele, durante o dia. Nesse ponto, afirmou que encontraram o réu por acaso, em rondas de rotina naquela região. Por derradeiro, esclareceu que a guarnição decidiu abordar um transeunte que estava andando de bicicleta, olhando para trás e, após a aproximação identificou que era o ora recorrente. [Relatório de mídia, ID 143687665].

Por sua vez, o apelado
CAIO
, perante a autoridade policial e durante a audiência instrutória, negou as acusações narradas na incoativa, pontuando que, apesar das porções de maconha lhe pertencerem, eram destinadas para seu próprio consumo. Ressaltou que havia saído de casa para encontrar um amigo e quando retornou para casa, sua filha estava “enjoadinha” e a levou para o quarto para dormir. Disse que passou uns quarenta minutos a Polícia Militar adentrou sua residência e foi abordado. Ficou sem entender o que estava acontecendo e após ser questionado sobre a presença de droga na casa, indicou uma porção de maconha em cima da geladeira, destinada para seu próprio uso, aduzindo ainda, que no imóvel estavam sua esposa e a manicure dela.

Alegou que foi agredido pelos agentes de segurança pública, ressaltando que não foi abordado em via pública, muito menos estava na posse de dinheiro. Afirmou que pagou a quantia de 100,00 em aproximadamente 5 gramas de maconha. Por fim, destacou que o motivo da abordagem ocorreu em razão de ser tornozelado.
[Relatório de mídia, ID 143687665].

A testemunha
Crislane Beatriz da Silva Santos
, na fase judiciária, discorreu que labora como manicure e na data do fato ora apurado, estava na residência do acusado, atendendo a esposa dele, quando surgiu os policiais militares no local. Nesse momento, estava na área da casa atendendo a companheira de
CAIO
e esse estava no quarto, colocando a filha para dormir. Pontuou que a guarnição chegou de inopino, colocou o acusado na sala e o agrediu fisicamente. Ao final, asseverou que não tinha conhecimento do envolvimento do recorrente com o narcotráfico.
[Relatório de mídia, ID 143687665].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão, não se está a descredenciar o depoimento policial militar, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Não obstante ao fato de a configuração do delito em questão prescindir de prova da mercancia de drogas,
reputo que os elementos probatórios produzidos nos autos não demonstram, de forma inconteste, que o acusado portava as drogas ou as mantinha em depósito para o comércio vil.

Com efeito, muito embora seja recente a ocorrência dos fatos, a testemunha Thiago Silva Jardim Rodrigues, que participou da prisão em flagrante delito,
asseverou não se recordar da abordagem ao acusado
(cf. depoimento gravado em sistema audiovisual).

Nesse ponto, não convence o Juízo a tese acusatória vinculada à especulada confissão do acusado apresentada aos militares, pois claramente os depoimentos não foram uníssonos nesse sentido.

Em que pese o depoimento da aludida testemunha, de se ver que a testemunha Franklim Costa de Urzedo confirmou os fatos relatados em sede policial, asseverando que o acusado confessou que estava a comercializar a droga em virtude da dificuldade de arranjar emprego porque portava tornozeleira eletrônica (cf. depoimento gravado em sistema audiovisual)

Por sua vez,
o acusado está a negar a autoria delitiva
desde o início da persecução penal sustentando que na data dos fatos estava no interior de sua residência cuidando da filha, menor de idade, quando os militares ingressaram em sua residência e o prenderem em flagrante delito em virtude da apreensão de drogas que estavam em cima da geladeira.

A testemunha de defesa Crislane Beatriz da Silva Santos, ouvida em sede judicial, asseverou que o acusado foi preso em flagrante delito no interior de sua residência, esclarecendo que estava na casa fazendo a unha da companheira do acusado (cf. depoimento gravado em sistema audiovisual).

Denota-se que a partir da juntada do relatório do monitoramento eletrônico (Id no 90400664), verificou-se que as teses das partes passaram a divergir quanto ao verdadeiro itinerário do acusado no momento da abordagem policial, tendo o douto Parquet sustentado que os depoimentos dos militares indicam que realmente eles avistaram e perseguiram o acusado pelas ruas do bairro até a sua residência, ao passo que a Defesa argumenta que o brevíssimo tempo em que o acusado se manteve na Avenida Minas Gerais não comprova que naquela via ele foi abordado pelos militares.

De fato, a tese acusatória, nesse particular, ressoa duvidosa não por eventual nulidade no ingresso sem mandado judicial na residência do acusado, conforme exaustivamente alinhavado alhures,
mas pela contradição havida sobre a via pública em que se deu essa abordagem, isto é, se se deu na Rua das Garças ou se ocorreu na Avenida Minas Gerais.

Durante a fase policial, as testemunhas Thiago da Silva Jardim Rodrigues e Franklim da Costa Urzedo asseveraram à autoridade policial que estavam em patrulhamento pela rua das Garças, no bairro Jardim das Palmeiras, oportunidade em que avistaram o acusado em atitude suspeita e resolveram abordá-lo, ao passo que, em sede judicial, a testemunha PM Jardim não se recordou dos fatos e a testemunha PM Urzedo alegou que abordaram o acusado na Avenida Minas Gerais (cf. depoimentos gravados em sistema audiovisual)

Em outras palavras, os elementos probatórios produzidos nestes autos comprovam que o acusado foi abordado em via pública portando drogas e a partir dessa abordagem policial os militares, de posse de informações quanto a suspeita da existência de drogas em sua residência, resolveram ingressar no imóvel do acusado e lá lograram êxito em encontrar mais drogas.

Entretanto, a quantidade da droga e a dúvida apresentada em relação à confissão externada pelo acusado, diante da ausência de unanimidade nos depoimentos dos militares, permite reconhecer que, em verdade, o crime praticado subsome ao delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006
.

Portanto, a versão do acusado de que as drogas apreendidas eram para seu próprio consumo convenceram este Juízo, pois não demonstrado cabalmente o dolo do agente delituoso em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, conforme instrução processual levada a efeito.

Vale dizer, independentemente da situação que culminou na prisão em flagrante delito do acusado, restou demonstrado que as drogas foram encontradas em abordagem de rotina, isto é, não se demonstrou a presença de atos de mercancia ou qualquer outro comportamento que apontasse a conduta do tráfico de drogas relativamente ao entorpecente apreendido com o acusado.

E mais: a quantidade da droga não é expressiva, pois apresentou massa bruta de 0,56g (cinquenta e seis decigramas) de cocaína; e 1,35g (um grama e trinta e cinco decigramas) da droga vulgarmente denominada “maconha” (vide laudo pericial de Id no 86500584). Drogas das quais o acusado sustenta que faz consumo regularmente.

Logo, sob o crivo do contraditório judicial, as provas produzidas nos autos restaram duvidosas para a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, de modo que a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe (...)” –
Sentença, ID 143687677 – págs. 5-7 (grifos no original).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
CAIO SOUZA SILVA

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de porções de maconha, cocaína com o increpado, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado policial militar afirmou que, durante rondas de rotina, abordaram um indivíduo andando em via pública e depois o reconheceu – o ora acusado – por já ter realizado outras abordagens; e nesse momento ele portava porções de drogas e confidenciou à guarnição que estava traficando material ilícito, oportunidade em que deslocaram até seu endereço e encontraram mais drogas – situação que
não
foi confirmada pelo colega de farda, que embora o breve espaço de tempo tenha se passado entre a prisão em flagrante (02/04/22) e a audiência de instrução (21/06/22) não recordou dos fatos.

N’outro sentido, tem-se os relatos do apelado em ambas as fases processuais contestando a versão policial – inclusive sobre o local da abordagem – e as declarações judiciais da testemunha ocular, aduzindo que estava atendendo a esposa do acusado quando a Polícia Militar chegou na residência e abordou
CAIO.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
CAIO
negou, tanto perante a autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
CAIO
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha e cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
CAIO SOUZA SILVA
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade dos entorpecentes para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o material ilícito se destinava ao comércio
.

E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão das porções de maconha e cocaína no imóvel do denunciado, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento do recorrente
CAIO
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do recorrido efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento do recorrido com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do apelado
CAIO SOUZA SILVA
.

Por derradeiro, afastada a pretendida condenação do apelado nos termos da denúncia, prejudicada a análise dos pedidos atinentes à dosimetria penal.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona toda matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
CAIO SOUZA SILVA
,
proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT nos autos da ação
penal n.o 1000973-33.2022.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023